Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713808-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESIDENCIAL THE PRIME EMBARGADO: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Residencial The Prime contra o v. acórdão proferido pela 4a Turma Cível. O recorrente peticionou em ID 51512519, solicitando a desistência do seu recurso Homologo o pedido de desistência do recurso de embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator